Tribunal: TJMT
Processo: 1027004-06.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027004-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EZIO NILDO DA COSTA - CNPJ: 09.092.094/0001-40 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), EZIO NILDO DA COSTA - CPF: 655.656.571-72 (RECORRIDO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRENTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do voto do relator. Voto pelo PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, tendo em vista que a parte promovente anuiu expressamente as cláusulas contratuais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECUSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DE SEGURO. SEGURO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER
DA EFETIVA INFORMAÇÃO NÃO DEMONSTRADO
.
POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em casos do mesmo naipe, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento que
"diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária”
(STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ITAU SEGUROS S/A
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.249,75 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais.

Em suas razões, em síntese, defende que não há cobertura securitária para ocorrência de furto simples, motivo pelo qual não há que se falar em condenação em danos materiais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1027004-06.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ITAU SEGUROS S/A

Polo Passivo

EZIO NILDO DA COSTA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Após promover a análise das manifestações e provas anexadas ao caderno processual, tenho que
o direito milita parcialmente em favor das pretensões inaugurais
.

Preconiza o artigo 757 do Código Civil que:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio,
a garantir interesse legítimo do segurado
, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
.”.

Conforme pode ser atestado na apólice vinculada à exordial (Id. 125374976), a mesma detinha vigência de 20/07/2022 a 20/07/2023 e, dentre as coberturas contratadas, constavam situações de roubo ou furto qualificado de bens e mercadorias, cujo capital segurado é presentado pelo limite de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Ademais, segundo informações extraídas do Boletim de Ocorrências (Id. 125374977) e do Laudo de Vistoria (Id. 127608986) anexados ao processo, o estabelecimento reclamante foi arrombado por terceiros que, dentre outros bens, subtraíram um notebook, algumas baterias automotivas e ainda, um ar condicionado “Split”, ou seja, os bens cujo reembolso está sendo postulado.

Tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, tenho que o reclamado, na condição de fornecedor, assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deve adotar todas as medidas necessárias para evitar que consumidores como a empresa autora sejam prejudicados.

Embora o requerido tenha tentado caracterizar o furto sofrido pelo estabelecimento demandante como “simples”, consigno que melhor sorte não ampara a tese defensiva.

[...]

Consoante definições apresentadas pelo próprio réu, o furto qualificado resta configurado quando a subtração de bens é concretizada mediante a destruição/rompimento de um obstáculo.

No caso, nos termos do B.O. supra, o meliante somente furtou os bens informados na inicial por intermédio do arrombamento dos 03 (três) cadeados do portão do estabelecimento, o que, por sua vez, demonstra não só que estamos diante de um furto qualificado, como também que a negativa de cobertura securitária (Id. 125374978) foi indevida.

Não obstante assista ao estabelecimento requerente o direito de obter a cobertura dos bens subtraídos, tenho que os gastos com as baterias automotivas (Id. 125374981) devem ser desconsiderados, pois, segundo consta do Laudo de Vistoria mencionado alhures, as mesmas estavam instaladas em veículos de clientes (terceiros) da empresa segurada, o que, nos termos da apólice apresentada nos autos,
correspondem a itens excluídos de cobertura

[...]

Desta forma, consigno que assiste ao demandante o direito de obter a cobertura apenas dos valores correspondentes ao notebook e o aparelho de ar condicionado (Id. 125374980).

Oportuno registrar que, apesar do postulado também ter tentado descaracterizar a nota fiscal correspondente aos itens acima relacionados, o simples fato da mesma estar em nome do representante legal do estabelecimento autor não presta a comprometer a concessão da cobertura, tanto é que na própria apólice consta a informação de que basta a comprovação dos prejuízos por meio de notas fiscais.

[...]

O juízo não pode olvidar que, em respeito às disposições insertas na apólice e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido do estabelecimento segurado, resta imprescindível a dedução do percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre o prejuízo, a título de franquia.

Considerando que o prejuízo do requerente, já excluindo o valor das baterias, é representado por R$ 4.849,75 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e ainda, que
o percentual correspondente à franquia foi inferior ao “limite mínimo” estipulado na apólice
, tenho que deve ser descontada do referido montante a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Portanto, com respaldo na fundamentação supra, consigno que o requerido deve ser compelido ao pagamento de
R$ 4.249,75 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
a título de cobertura securitária.

[...]

Já no que diz respeito à pretensão indenizatória perseguida a título de danos morais, tenho que a mesma deve ser rechaçada.

Com o devido respeito ao inconformismo externado pelo estabelecimento reclamante, tenho que a conduta perpetrada pelo reclamado, qual seja negativa indevida de cobertura securitária, corresponde apenas a um mero descumprimento contratual, o que, nos termos da jurisprudência pátria, não enseja a reparação por danos morais.

[...]

Outrossim, imperioso registrar que a parte autora, na condição de pessoa jurídica, não apresentou nenhuma prova de que o infortúnio vivenciado chegou a macular a sua imagem comercial perante terceiros (honra objetiva), o que apenas corrobora o entendimento de que a pretensão indenizatória deve ser rejeitada.

[...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar o reclamado ao pagamento dos danos materiais (prêmio segurado) no valor de
R$ 4.249,75 (quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
, já considerando a dedução da franquia, a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente a negativa de cobertura securitária (26/05/2023 – Id. 125374978), bem como acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

2) Julgar improcedente o pleito indenizatório de danos morais.”

Como constado pelo juízo originário, resta demonstrada a ocorrência do furto de bem segurado, cuja titularidade é da parte autora, ora recorrida, de modo que o ponto controvertido repousa sobre a ciência quanto à cláusula restritiva dos valores de cobertura.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1837434/SP, reconheceu a existência de cláusula abusiva do mesmo naipe aqui vertente. Transcrevo a ementa:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A COBERTURA SECURITÁRIA PARA ROUBO E FURTO QUALIFICADO. OCORRÊNCIA DE FURTO SIMPLES. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA À LEI. SÚMULA 284/STF. 1. O propósito recursal é definir acerca da responsabilidade da seguradora recorrida pelo pagamento de indenização securitária à recorrente, a despeito de cláusula contratual que garante a proteção patrimonial apenas na hipótese de roubo/furto qualificado sem haver a cobertura também para o furto simples, bem ainda acerca da configuração de danos morais e materiais hábeis a serem compensados/reparados por aquela. 2. Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento.
4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.

5. Hipótese em que, diante da ausência de clareza da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária no caso de furto simples, bem como a precariedade da informação oferecida à recorrente, associado ao fato de que as cláusulas pré-estabelecidas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a referida exclusão se mostra abusiva e, em razão disso, devida a indenização securitária.
7. O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais. 8. Constata-se da leitura das razões do recurso especial, que quanto ao desconto do valor da franquia, a recorrente não alegou violação de qualquer dispositivo insfraconstitucional, o que importa na inviabilidade do recurso especial, quanto a este ponto, ante a incidência da Súmula 284/STF. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)

Por se tratar de relação de consumo, determina-se que as cláusulas sejam claras sob a dicção do dever de bem informar e, no caso de interpretação, deve ocorrer de maneira mais favorável ao contratante, conforme preconiza os artigos 31 e 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Em leitura dos termos entabulados, denota-se uma deficiência no entendimento da acepção jurídica dos conceitos “roubo” e “furto qualificado”. Em razão da hipossuficiência da parte prevista no art. 6o, VII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de sopesamento para readequar esses parâmetros ao caso concreto.

Portanto, entendo como procedente a pretensão relativa ao recebimento da apólice, com abatimento da respectiva franquia, conforme já determinado pelo juízo
a quo
.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO EMPRESARIAL – COBERTURA APENAS POR FURTO QUALIFICADO – NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, não havendo cobertura pela apólice contratada.

Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE CELULAR POR FURTO QUALIFICADO E ROUBO –
NEGATIVA DE COBERTURA POR FURTO SIMPLES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO PROPOSTA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.
A parte Recorrente alega que o celular segurado foi furtado após embarcar em veículo na rodoviária.
A situação exposta não caracteriza hipótese de cobertura contratual, de roubo ou furto qualificado, mas sim de furto simples, na forma descrita nas definições, da apólice contratada.
“Roubo: é a subtração do bem, cometida mediante ameaça ou emprego de violência contra pessoa ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, quer pela ação física, quer pela aplicação de narcóticos ou assalto a mão armada; Furto Qualificado: Entende-se por Furto Qualificado o ato de subtração de coisa alheia móvel, qualificado, dentre as hipóteses do artigo 155 do Código Penal, unicamente nos casos de destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa (Produto/Bem).”
Portanto, deve ser reformada a sentença para improcedência da ação proposta. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.
(N.U 1024536-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).”

Pelas razões expostas, voto pelo
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e, no mérito, voto pelo
PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custa e honorários em razão do resultado.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait DuartE

Juíza vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024